Tribunal: TJMT
Processo: 0008163-41.2018.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008163-41.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TIAGO BELCHIOR RANGEL - CPF: 967.001.811-00 (APELADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), HILTON VIGNARDI CORREA - CPF: 930.644.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA EM QUARTO DE HOTEL SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DO OCUPANTE. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA PROVA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei n
.
10.826/2003, ao reconhecer a ilicitude da prova obtida em busca realizada em quarto de hotel sem mandado judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a busca realizada por policiais em quarto de hotel ocupado pelo acusado, sem mandado judicial, mas amparada em fundadas razões, na natureza permanente do delito e na autorização do ocupante, configura violação
à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar e torna ilícitas as provas obtidas.

III. Razões de decidir

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é constitucionalmente admitido em hipóteses excepcionais, entre elas a situação de flagrante delito, desde que existam fundadas razões previamente justificadas pelas circunstâncias concretas do caso, conforme tese fixada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

No caso concreto, a atuação policial foi precedida de elementos objetivos e consistentes: informação de inteligência acerca de transporte de entorpecentes, localização de compartimento oculto em caminhão abordado, indicação do envolvimento do acusado pelo motorista do veículo, presença do réu no local da diligência e posterior fuga do condutor.

A posse irregular de arma de fogo de uso restrito configura crime permanente, circunstância que prolonga o estado de flagrância e legitima a atuação policial destinada a fazer cessar a infração penal.

A prova oral colhida em juízo revela que o próprio acusado informou aos policiais que mantinha arma de fogo no quarto de hotel e autorizou o ingresso dos agentes, versão corroborada por testemunha independente, inexistindo demonstração de coação ou oposição à diligência.

Reconhecida a licitude da prova obtida na busca domiciliar, revela-se inadequada a absolvição fundada exclusivamente na suposta ilicitude probatória, impondo-se a desconstituição da sentença para que o Juízo de origem examine as demais questões relativas à materialidade, autoria e tipicidade, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para reconhecer a legalidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes, desconstituindo-se a
sentença absolutória, com remessa dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento do mérito da ação penal.

Tese de julgamento
:

“1. O ingresso policial em domicílio
,
inclusive em quarto de hotel
,
sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, na existência de situação de flagrante delito e na autorização do ocupante do local.

2. Reconhecida a licitude da prova que fundamentou a absolvição por ausência de provas válidas, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para exame do mérito da pretensão punitiva, evitando-se supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, VII; Lei n
.
10.826/2003, art. 16
, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ, HC 659.527/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 13.12.2019; TJMT, Apelação Criminal no 0006776-03.2018.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 29.04.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008163-41.2018.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TIAGO BELCHIOR RANGEL

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres/MT,
nos autos da Ação Penal n.
0008163-41.2018.8.11.0006,

que absolveu o réu TIAGO BELCHIOR RANGEL da imputação do crime previsto no art. 16,
caput,
da Lei n
.
10.826/2003, com fundamento
na ilicitude das provas
(id.
342690440
).

A
3a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cáceres
sustentou, em síntese, que
a atuação policial se revestiu de licitude, porquanto amparada em fundadas razões para o ingresso no quarto de hotel, na autorização do réu, na natureza permanente do delito e na solidez do acervo probatório.

Com essas considerações, requer
a
reforma da sentença absolutória, a fim de que o acusado seja condenado como incurso no art. 16,
caput
, da Lei n
.
10.826/2003
(id.
342690441
).

Nas
contrarrazões,
o apelado
pugnou pelo desprovimento do apelo ministerial e manutenção
d
a sentença absolutória
(id.
342690445
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
pelo provimento do recurso ministerial,
reconhecendo-se a
licitude das provas obtidas
(id.
352431375
, Ilustre Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo a denúncia, em 13 de junho de 2016, por volta das 2h, no
Hotel
Turazzi
, localizado na Avenida São Luiz, n. 1000, bairro Cidade Nova, em Cáceres/MT, o acusado guardava uma pistola calibre
9mm
, marca
Sig
Sauer P250
, com 4 cartuchos no carregador, arma de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença absolutória, ao fundamento de que a prova incriminatória derivou de busca domiciliar realizada sem mandado judicial, desacompanhada de fundadas razões e de autorização válida do réu, circunstâncias que, aliadas à distância entre o local da abordagem e o hotel, comprometeriam a higidez da diligência.

Concluiu o
j
uízo de origem, assim, que, inexistindo nos autos provas autônomas e independentes aptas a sustentar um juízo condenatório, impunha-se a absolvição do réu.

No caso, a controvérsia central dos autos cinge-se à licitude da busca domiciliar realizada pelos agentes policiais no quarto de hotel ocupado pelo réu, sem mandado judicial, e, por conseguinte, à validade das provas dela decorrentes.

Para o adequado deslinde da questão, impõe-se a prévia
exposição
do contexto fático em que se
deram
os acontecimentos.

Consta dos autos que o Núcleo de Inteligência do
GEFRON
recebeu notícia de que um caminhão-baú branco estaria sendo utilizado para o transporte de entorpecentes na região de Porto Esperidião/MT.

Em patrulhamento ostensivo, os agentes localizaram o referido veículo em local ermo, no Distrito de Tabuleta, cujo condutor, identificado como Hélio, revelou acentuado nervosismo durante a abordagem, ocasião em que foi localizado, no assoalho do caminhão, compartimento oculto do tipo “
moc
ó
”, comumente destinado à ocultação de ilícitos.

Nesse contexto, o réu TIAGO BELCHIOR RANGEL chegou ao local da abordagem conduzindo um veículo
Fiat Uno
,
quando
o motorista Hélio afirmou que o aguardava para indicar o local de carregamento dos entorpecentes, mediante paga ajustada para o transporte até Cuiabá.

Após
a fuga de Hélio pela mata, circunstância que
reforçou
a suspeita de prática criminosa, procedeu-se à busca no automóvel do acusado, em cujo interior foi localizada a chave de um quarto do
Hotel
Turazzi
, em Cáceres/MT.

Consoante relataram os policiais militares
GILBERTO NATANAEL NUNES MACIEL e MÁRCIO GREYCK DA SILVA
, em juízo
,
o
réu admitiu possuir, no quarto de hotel, uma pistola calibre
9mm
, bem assim franqueou o ingresso dos agentes no local, onde foi apreendida, no interior de uma caixa térmica, arma da marca
Sig
Sauer P250
, municiada com 4 cartuchos de uso restrito
(Relatório de Mídia
s, id.
342690364
).

Sabe-se que a
Constituição Federal assegura a inviolabilidade domiciliar, admitindo, todavia, o ingresso sem mandado judicial em hipóteses excepcionais, dentre as quais se insere o flagrante delito.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo
,
a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno
,
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Cumpre assinalar, ainda, que
“o
quarto de hotel constitui espaço privado que, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, é qualificado juridicamente como “casa” (desde que ocupado) para fins de tutela constitucional da inviolabilidade domiciliar
”
(
STJ
:
HC 659.527-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
6a Turma
, j.
19/10/2021
;
AREsp 2723164/GO, Relatora Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, DJEN 06/12/2024).

Na hipótese, diversamente do que concluiu a sentença, o acervo probatório revela quadro indiciário concreto e idôneo a legitimar a atuação policial, consubstanciado na informação qualificada oriunda do Núcleo de Inteligência do
GEFRON
, na localização de compartimento oculto no caminhão abordado, na indicação, pelo motorista Hélio, do envolvimento do réu na empreitada delitiva, em sua presença no local ermo no exato momento da diligência e na fuga do referido condutor.

Some-se a isso que a posse irregular de arma de fogo de uso restrito consubstancia delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, subsistindo, assim, o estado de flagrância.

Nessa linha:

“(...)
o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime
(...)”

(AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, 5a Turma,
DJe 13/12/2019).

Assim
, embora o réu o tenha negado em juízo, a prova oral revela que os policiais foram uníssonos em afirmar que o acusado informou manter, no quarto de hotel, uma pistola calibre
9mm
e autorizou o ingresso dos agentes no local.

A
versão encontra respaldo no depoimento de
ALDEMAR MACHADO
, funcionário do hotel, que não percebeu qualquer oposição do réu nem indício de coação
(Relatório de Mídias, id.
342690431
),
razão pela qual não procede a conclusão sentencial de ausência de elemento
corroborador

da anuência, porquanto a autorização para ingresso domiciliar não exige forma escrita, bastando que se revele livre e inequívoca.

A versão defensiva,
segundo a qual
teria havido constrangimento, permaneceu isolada nos autos, desacompanhada de suporte probatório idôneo.

De igual modo, a distância entre o local da abordagem e o hotel, embora mencionada na sentença, não se presta, por si só, a infirmar a legalidade da diligência, sobretudo quando cotejada com os demais elementos concretos coligidos, notadamente a informação prestada pelo próprio réu acerca da arma de fogo, a autorização de ingresso e a natureza permanente da infração.

Também não se configura, na espécie, hipótese de pescaria probatória (
fishing expedition
).

Ao revés, a atuação policial se achava precedida de elementos objetivos, consistentes na notícia investigativa anterior, na localização de compartimento oculto no caminhão, na indicação do envolvimento do réu pelo
motorista abordado e na posterior confirmação, pelo próprio acusado, de que mantinha arma de fogo no quarto de hotel.

À vista desse quadro, reputo presentes fundadas razões aptas a justificar o ingresso no
quarto de hotel
, nos termos da tese firmada no Tema 280 da Repercussão Geral, razão pela qual as provas obtidas não podem ser tidas por ilícitas.

Reconhecida, assim, a licitude da prova, impõe-se a desconstituição da sentença absolutória e a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que seja proferida nova decisão com exame do mérito da pretensão punitiva.

Isso porque a sentença recorrida, ao restringir-se ao reconhecimento da ilicitude probatória, deixou de enfrentar as demais questões afetas à materialidade, autoria e tipicidade, de modo que o imediato exame condenatório por esta
Corte
implicaria indevida supressão de instância, em detrimento do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Em hipótese análoga,
foi

firmado o
entendimento de que:

“(...)
permanecendo hígido o estado de flagrância, fato que autoriza a violabilidade do
domicílio
, pois há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
(...)

impõe-se
a desconstituição da sentença, com a devolução dos autos à origem, para que outra seja prolatada, em observância aos elementos descritos na inicial acusatória
(...)”
(TJMT,
Apelação Criminal n.
0006776-03.2018.8.11.0002, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho
, julgado em
29.4.2024)
.

Ante o exposto,
CONHECIDO
o recurso e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
APELAÇÃO
MINISTERIAL
PROVIDA
para reconhecer a legalidade da busca domiciliar, bem como da apreensão da arma de fogo, das munições e dos atos subsequentes,
desconstituindo-se
a sentença absolutória,
com a remessa dos autos ao
j
uízo singular, a fim de que profira nova decisão, mediante apreciação do mérito da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026